Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710705-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIA DE FATIMA ROSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 37959696) contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 37669975), o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto por SILVIA DE FATIMA ROSA e outro. Ao embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator